Tribunal: TJSP
Processo: 0007170-13.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta disciplinar de natureza grave – Falta grave – Prescrição – Inocorrência – transcurso de lapso temporal inferior a 03 (três) anos entre a data do fato e a prolação da r. decisão que reconheceu a infração imputada ao recorrente – Inteligência do artigo 109, inciso VI, do código penal, aplicável por analogia, nos termos da jurisprudência pacífica do C. Superior

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta disciplinar de natureza grave – Falta grave – Prescrição – Inocorrência – transcurso de lapso temporal inferior a 03 (três) anos entre a data do fato e a prolação da r. decisão que reconheceu a infração imputada ao recorrente – Inteligência do artigo 109, inciso VI, do código penal, aplicável por analogia, nos termos da jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça – Mérito – Apreensão de substância supostamente entorpecente acondicionado dentro de encomendas remetidas ao agravante por via postal (SEDEX) – Autoria não comprovada – Decisão reformada – Preliminar rejeitada e recurso provido.